Tribunal: TJDFT
Processo: 0715634-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESEMPREGO FORMAL DO ALIMENTANTE. FATO QUE POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA O INADIMPLEMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. MANUTENÇÃO. REVISÃO DOS ALIMENTOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. “HONORÁRIOS RECURSAIS” DESCABIDOS.

II. O desemprego formal, quando não retira do alimentante a capacidade de trabalho nem o priva do exercício do seu ofício, não se qualifica juridicamente como “impossibilidade absoluta” de adimplemento do dever alimentício, única justificativa processualmente hábil a impedir o uso do instrumento da prisão civil, consoante a inteligência do artigo 528, § 2o, do Código de Processo Civil.

II. Eventual retração da capacidade contributiva do alimentante pode em tese lastrear a revisão dos alimentos, o que, no entanto, não pode ser pleiteado incidentalmente no cumprimento de sentença, na medida em que pressupõe demanda própria.

III. Se a decisão recorrida não contempla honorários advocatícios, descabe cogitar da majoração prevista no artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil.

IV. Recurso conhecido e desprovido.